Tribunal: STF
Processo: MS 26167
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-06-24
Data de publicação: 2014-06-24

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA QUE RESTABELECEU RESOLUÇÃO DA CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DEVIDO PROCESSO LEGAL. DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE VISA DAR CUMPRIMENTO À DECISÃO JUDICIAL. LEGITIMIDADE DE ÓRGÃO DA PROCURADORIA FEDERAL PARA PROPOR PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS NO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. SEGURANÇA DENEGADA.